Tribunal: TJSP
Processo: 1084888-07.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços advocatícios. Sentença que julgou procedentes os embargos monitórios. Carência da ação por inutilidade da via eleita. Ausência de interesse processual. Irresignação do embargado. Alegação de que não há duvida da contratação, frente a proposta pelo escritório e a aceitação pela apelada. Acolhimento. Proposta aceita e com previsão de pagamento em caso de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços advocatícios. Sentença que julgou procedentes os embargos monitórios. Carência da ação por inutilidade da via eleita. Ausência de interesse processual. Irresignação do embargado. Alegação de que não há duvida da contratação, frente a proposta pelo escritório e a aceitação pela apelada. Acolhimento. Proposta aceita e com previsão de pagamento em caso de desistência. Conjunto probatório que demonstra a atuação do embargado na prestação de serviços advocatícios a que foi contratado. Sentença reformada. Conversão do mandado monitório em título executivo. Condenação do contratante em custas, despesas processuais e honorários advocatício. RECURSO PROVIDO.